Tribunal: TJSP
Processo: 9002483-30.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Pedido indeferido – Recurso da Defesa – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Histórico prisional conturbado – Cometimento de falta disciplinar de natureza grave em data recente – Inaptidão para retornar ao convício social evidenciada – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Pedido indeferido – Recurso da Defesa – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Histórico prisional conturbado – Cometimento de falta disciplinar de natureza grave em data recente – Inaptidão para retornar ao convício social evidenciada – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002483-30.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ANDERSON DE JESUS PARRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo em execução penal interposto por ANDERSON DE JESUS PARRO
mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002483-30.2019.8.26.0050 -Voto no 50049
2
Agravo de Execução Penal no 9002483-30.2019.8.26.0050
Agravante: Anderson de Jesus Parro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 50049
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Livramento condicional
Pedido indeferido
Recurso da Defesa Improcedência
Requisito subjetivo não preenchido
Histórico prisional
conturbado Cometimento de falta disciplinar de natureza
grave em data recente Inaptidão para retornar ao convício
social evidenciada
Atestado de bom comportamento
carcerário insuficiente
Decisão mantida
Recurso não
provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fl. 60 que indeferiu o pedido de livramento
condicional formulado por ANDERSON DE JESUS PARRO. Inconformada,
recorreu a Defensoria Pública requerendo a concessão da benesse
pleiteada, uma vez que o reeducando preencheu todos os requisitos
exigidos por Lei (fls. 66/69).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 72/77) e a r. decisão foi mantida (fl. 78).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 95/102).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Anderson de Jesus Parro cumpre o total de 33
anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, pela prática dos delitos de roubo
circunstanciado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e
associação criminosa. Deu início ao cumprimento de sua pena em
30/10/1994 e o término está previsto para 13/11/2028 (fls. 12/17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002483-30.2019.8.26.0050 -Voto no 50049
3
É necessário destacar o Colendo Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 441 que enuncia a não interrupção
dos prazos para obtenção de livramento condicional por prática de falta
grave.
Nesta banda: “EXECUÇÃO PENAL. FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULAS/STJ 441, 534 E 535.
DATA-BASE. ÚLTIMA FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da
execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos
benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação
da pena. Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 deste
Superior Tribunal e no Recurso Especial repetitivo no 1.364.192/RS.(...).”
(STJ, AgRg no AREsp 1271469 / ES, 5a Turma, Min. Ribeiro Dantas, jg.
07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Nesse contexto, de fato, o requisito objetivo foi
implementado pelo reeducando. Todavia, faz-se necessário, também, que
ele tenha preenchido o requisito subjetivo, ou seja, que demonstre, de
forma inequívoca, mérito para a concessão do livramento condicional.
E, muito embora o atestado emitido pela
Secretaria
de
Administração
Penitenciária
tenha
classificado
o
comportamento carcerário do reeducando como sendo “bom” (fl. 11),
referido documento, por si só, não se mostra suficiente para avaliar o
mérito ao benefício pleiteado.
Repise-se que ANDERSON apresenta histórico
prisional conturbado, pois, durante a execução de sua pena, praticou 10
faltas disciplinares, demonstrando, com isso, que não vem assimilando a
terapêutica penal a qual está sendo submetido.
E,
consoante
entendimento
jurisprudencial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002483-30.2019.8.26.0050 -Voto no 50049
4
apesar de não interromper o lapso temporal para o livramento condicional
(Súmula 444 do C. STJ), como já dito anteriormente, a prática de reiteradas
faltas disciplinares durante a execução da pena - aliada a recente anotação
por desobediência, em 30/08/2017, atestam a ausência de mérito para a
concessão da benesse, demonstrando, com isso, que o reeducando não
vem assimilando a terapêutica penal a qual está submetido, de sorte que
sua inserção em sociedade mostra-se prematura e com grandes chances
de voltar a delinquir.
Veja-se que, como bem salientou o d. Juízo das
Execuções: "o sentenciado apresenta histórico prisional conturbado, tendo
cometido 10 faltas disciplinares no curso do cumprimento de sua pena,
sendo 09 faltas graves, a mais recente cometida em 30/08/2017 (fls. 54).
Além disso, já foi inserido em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD),
demonstrando que o regime fechado foi insuficiente para contenção de seu
comportamento reprovável". (fls. 52).
O histórico prisional do agravante também não
passou despercebido pela d. Promotora de Justiça, que destacou:
"O sentenciado, reincidente e atualmente em sua
7a execução, cumpre pena de mais de 33 anos de reclusão pela prática de
crimes gravissimos de roubo circunstanciado, tráfico de drogas, associação
para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.
Ademais, durante sua reclusão, demonstrou ausência de adequação à
exigência de manter boa conduta e cumprir regras próprias do convívio
carcerário (...) fls. 75".
Desta forma, tem-se que o reeducando ainda
não demonstrou estar totalmente readaptado, de modo que o livramento
condicional, última etapa no processo de sua reinserção em sociedade,
mostra-se prematuro, por hora.
Consigne-se, ainda, que, em sede de execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002483-30.2019.8.26.0050 -Voto no 50049
5
criminal, vige o princípio do in dubio pro societate, prevalecendo, portanto,
os direitos da sociedade.
Logo, não demonstrado o preenchimento do
requisito subjetivo, necessário à concessão do livramento condicional, o
reclamo de Anderson é de ser improvido e a manutenção da decisão é
medida de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por ANDERSON
DE JESUS PARRO mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
Salles Abreu
Relator